Tribunal: STF
Processo: RE 1528397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.